Tribunal: TJPA
Processo: 0040379-11.2008.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0040379-11.2008.8.14.0301

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA - FAZENDA PUBLICA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MX2 COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SÓCIOS. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PLEITO. ENTENDIMENTO EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NO TEMA 981 DO STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA. UNÂNIME.

I-
A presunção de dissolução irregular da sociedade possibilita o redirecionamento da execução contra os sócios.

II- Precedentes da Súmula 435 do STJ e Recurso Repetitivo nº 1.645.333/SP, afetado a sistemática da repercussão geral. Tema 981 do STJ.

III- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Execução Fiscal (proc. nº 0040379-69.2008.8.14.0301), em que é agravado
MX2 COMÉRCIO LTDA.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa ora agravada, visando a cobrança dos valores descritos nas certidões de dívida ativa constante nos autos, todavia, no decorrer do processo, o Juízo a quo indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa, conforme decisão ora agravada, proferida nos seguintes termos (id. nº 9268320 – Pág. 8):

“Tendo em vista a petição de fls. 25/26, INDEFIRO o pedido de inclusão dos sócios, posto que não constam na Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos, cabendo a Exequente, portanto, a comprovação da condição de sócio ou ao menos, a comprovação de violação à Lei, ao contrato social ou fraude, nos termos do art. 135 do CTN, para possibilitar sua inclusão no pólo passivo da demanda.

Intime-se a Exequente para providenciar as diligências necessárias ao prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento (id. nº 5402151).

Em suas razões, aduz ser perfeitamente possível o redirecionamento da execução, em razão da presunção de dissolução irregular da empresa. Isto porque, conforme consta na certidão do Oficial de Justiça, a executada não exerce mais suas atividades no local informado, o que se presume ter havido dissolução irregular, presunção esta que deve prevalecer até prova em contrário.

Argui que a situação encontra guarida da Súmula 453 do STJ, que é justamente a situação dos autos: a empresa não funciona mais, nem no local, nem nos registros da Junta Comercial do Estado, fatos estes que justificam o pedido de redirecionamento da demanda aos sócios.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão de piso para determinar o redirecionamento da demanda aos sócios da empresa executada, deferindo-se sua citação e inclusão na lide.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles, que em decisão monocrática de id. nº 5402157, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Pará interpôs agravo interno, pugnando pelo uso do juízo de retratação ou julgamento do recurso pela turma julgadora (id. nº 5402158).

Tendo em vista a aposentadoria da eminente Desembargadora, os autos me foram redistribuídos e, tendo em vista a afetação da matéria tratada no presente recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 981), determinei o sobrestamento dos autos até a conclusão do julgado (id. nº 5402160).

Com o julgamento do tema perante o STJ, os autos foram dessobrestados (id. nº 11838760).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO AGRAVO INTERNO:

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de lavra da eminente Desembargadora Helena Percila Dornelles que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que,
nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa, cujo fundamento do pedido é a presunção de dissolução irregular.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

O redirecionamento da execução está fundado no artigo 135, III do Código Tributário Nacional, que responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado quando comprovada a ocorrência das circunstâncias previstas no caput do mesmo dispositivo.

E a alegação de dissolução irregular da sociedade é hipótese que configura violação à lei, contrato social ou estatutos, conforme previsto no artigo 135 do Código Tributário Nacional. É o que se extrai, também, do conteúdo expresso da Súmula nº 435 do STJ,
in verbis
:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

A controvérsia foi objeto do recurso repetitivo REsp nº 1.645.333/SP, afetado ao Tema n.º 981, que firmou a seguinte tese:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

Quer dizer, para que a execução fiscal seja redirecionada contra o sócio, basta que ele tenha poderes de gestão na data em que constatada a dissolução irregular da empresa devedora, pois isso configura por si só ilícito capaz de atrair a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN.

É o que vem decidindo esta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM QUE FOI INDEFERIDO O PLEITO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO À SÓCIA-GERENTE. RECENTE JULGAMENTO DO TEMA N. 981 PELO STJ. NECESSIDADE APENAS DE QUE A SÓCIA EXERÇA O PODER DE GERÊNCIA NO MOMENTO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITO PREENCHIDO. AGRAVO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4002021-37.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 25-10-2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INDEFERIDO O REDIRECIONAMENTO DA EXECUCIONAL AO SÓCIO-GERENTE, POIS OS DÉBITOS ERAM ANTERIORES À SUA GERÊNCIA. POSTERIOR DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA QUE DEIXOU DE FUNCIONAR NO ENDEREÇO DO CADASTRO. CERTIFICAÇÃO FIRMADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAR O FEITO. TESE FIRMADA COM O TEMA N. 981 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Tema n. 981 do STJ: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4017388-09.2017.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-10-2022).

No caso dos autos, o oficial de justiça certificou que deixou de proceder a penhora indicada em razão da executada não exercer mais suas atividades no local indicado (certidão de id. nº 9268317 – Pág. 9).

Esse fato é mais do que suficiente para justificar o redirecionamento da execução fiscal, afinal, como já citado anteriormente, está pacificado na Súmula 435 do STJ que
"presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"
.

Portanto, legítimo o pedido de redirecionamento ante a presunção de dissolução irregular da empresa executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para reformar a decisão de 1º grau e determinar o redirecionamento da demanda aos sócios da empresa executada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/01/2023